Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721244-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: IVANEIDE GOMES DE SOUZA, ROSA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA SUSCITADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, instaurado por IVANEIDE GOMES DE SOUZA e ROSA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA, no curso de agravo de instrumento em Recurso Extraordinário (0737125-48.2017.8.07.0016) que negou seguimento ao processamento do recurso interposto contra acórdão de Recurso Inominado cível da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especial do DF, em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Na inicial deste incidente, as autoras relataram ter ajuizado ação em desfavor do Distrito Federal almejando a aplicação dos efeitos da Lei 5.237/13, que reestruturou os ocupantes das carreiras de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Distrito Federal. Pleitearam a efetiva implementação em seus vencimentos, dos reajustes referentes à terceira parcela, relativa a 2015. Sustentam que os autos foram paralisados por força da admissão do Recurso Extraordinário 905.357 – RR (Tema 864). Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a 3a Turma Recursal negou provimento ao recurso ante a ausência de dotação orçamentária, o que ensejou a propositura de Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento. Aduzem em relação ao tema, que este Tribunal tem tratado a matéria de maneira não uniforme, ante aos inúmeros julgados em sentido “diametralmente opostos ao decidido naqueles autos, em alguns casos favoráveis, com trânsito em julgado”. Nesse sentido, pugnam para que seja observada a isonomia e equidade aos julgados, conferindo segurança jurídica às prestações jurisdicionais. Em liminar, pedem a suspensão incontinente de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive nos juizados especiais, cujo objeto está fundado na implementação e cobrança da terceira parcela do reajuste conferido pelo Governo do Distrito Federal, de maneira escalonada, ressalvando-se tutelas de urgências e a possibilidade julgamentos parciais de mérito, consoante o que disciplina o artigo 982, I, do CPC (ID 26937365). É o relatório. A despeito do pedido de natureza liminar formulado pelas requerentes, o art. 981 do CPC restringe as medidas solicitadas à prévia admissibilidade do incidente pelo órgão colegiado competente. Nesse sentido, o Enunciado 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis consolida o seguinte entendimento: “Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática”. Portanto, somente depois de admitida a instauração do IRDR pelo órgão colegiado, o relator poderá adotar as medidas previstas no art. 982 do CPC: (I) determinar a suspensão da tramitação dos processos repetitivos pendentes (individuais ou coletivos), (II) requisitar informações e (III) intimar o Ministério Público. Eventuais tutelas, de urgência ou de evidência, referentes ao caso concreto, que não se refiram à tese jurídica abstrata, devem ser requeridas nos autos originários, seguindo o sistema recursal definido pelo Código de Processo Civil. Dentro desse contexto, com base no art. 981 do CPC, deixo de apreciar o pedido liminar. Ao Ministério Público (art. 976, 2o, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador